Tribunal: STF
Processo: RE 1290076
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. JULGADO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A SÚMULA VINCULANTE N. 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação Cível — Desapropriação — Demanda em fase de execução — Pretensão ao reconhecimento de exigibilidade de restituição de suposto pagamento a maior de precatório — Sentença extintiva do executivo pelo pagamento, com determinação de reembolso pelos exequentes — Inconformismo — Descabimento — Inaplicabilidade da Lei Federal n° 11.960/2009 — Norma declarada inconstitucional por arrastamento nas ADIs nºs 4.357 e 4.425 — Súmula Vinculante n° 17 que não opera efeitos retroativos — Art. 78 do ADCT que teve sua eficácia liminarmente suspensa pelo E. STF no julgamento das ADIs nos 2356 e 2362 — Impossibilidade de exclusão dos encargos durante o pagamento parcelado — Precedente — Critérios de composição do crédito executado que, ademais, foram fixados em decisão há muito transitada em julgado — Sentença reformada — Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 9).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 13).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal.
    Argumenta que “o acórdão ora recorrido aplicou indevidamente a súmula vinculante 17, com isso afrontando o art. 100, § 5º, da CF/88. Isso porque a súmula deve ser aplicada em consonância com o art. 100, § 5º, CF/88, excluindo-se a aplicação dos juros moratórios no prazo constitucional para pagamento do precatório” (fl. 5, e-doc. 16).
    Ressalta que “este Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da repercussão geral do RE n.º 591.085-7, antes ainda da aprovação da correspondente Súmula Vinculante, entendeu que, para os precatórios pagos na forma do artigo 100, § 1º, da CF (atual § 5º), em sua redação anterior à EC n.º 62/09 (excetuadas, portanto, as requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor e os precatórios então submetidos aos termos do ADCT), deveriam ser cessados os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, deveriam voltar a correr dessa data em diante” (fl. 5, e-doc. 16).
    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se corretamente o art. 100, § 5º da Constituição Federal e a Súmula nº 17 do STF” (fl. 8, e-doc. 16).
    3. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que “o v. acórdão recorrido pautou-se pela constitucionalidade e legalidade, preservando o direito líquido e certo do recorrido em receber a indenização que lhe foi atribuída (CR/88 – art. 5º, inciso XXIV) mediante decisão já transitada em julgado (Lei nº 1.533, de 1.951 — art. 1º), bem como, defendeu os preceitos constitucionais de que nenhuma lei vai prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (inciso XXXVI, do art. 5º, CF)“ (fl. 4, e-doc. 20).
    Sustenta que “a decisão de mérito transitou em julgado em 14/05/1990 e a Súmula Vinculante nº 17 foi aprovada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal em 29 de outubro de 2009. A toda evidência seus efeitos não podem retroagir 25 anos para atingi-la” (fl. 4, e-doc. 20).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “Tendo em vista que, no caso, a demanda foi proposta em 1981, e o acórdão confirmatório da r. sentença do feito expropriatório, o qual regulou em definitivo os índices de correção monetária e juros e sua respectiva forma de incidência, transitou em julgado já em 1984 (fls. 181), há de se preservar os critérios estabelecidos, descartando-se quaisquer alterações legislativas ou jurisprudenciais ulteriores. Portanto, à luz do exposto, conclui-se que não restou comprovada a existência de saldo credor, não merecendo guarida a exclusão dos juros moratórios do período requisitorial no cálculo de liquidação, por ser inaplicável ao caso apreciado a Súmula Vinculante nº 17 e a Lei 11.960/09” (fls. 14-15, e-doc. 9).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019).
    O entendimento posto no acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário  (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período entre 1º de julho do ano de sua expedição até o final do exercício do ano seguinte.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora